Tribunal: TJDFT
Processo: 0721799-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença decorrente de reconhecimento de débito de honorários advocatícios contratuais. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que reconheceu a preclusão em relação à penhora salário que foi analisada levando em consideração a situação pessoal da devedora e já é objeto de preclusão.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) a decisão é nula por falta de fundamentação; (ii) a decisão viola direitos da devedora; (iii) foram consideradas as condições pessoais de hipossuficiência e vulnerabilidade da devedora.
III. Razões de decidir
3. A decisão está fundamentada não estando caracterizada a nulidade alegada. Preliminar rejeitada.
4. Após a percuciente análise cronológica dos atos processuais e dos documentos que fundamentam o pedido de revogação da penhora salário constata-se que os problemas de saúde não comprovam a alteração da condição financeira da devedora apta a fundamentar o pedido de revogação da decisão, já preclusa, de penhora de verba salarial.
5. Foram analisados os extratos bancários pelo qual constou-se que há uma pequena despesa mensal em farmácia, sendo que a maior parte de seu salário é repassado a duas outras pessoas e não utilizado nas despesas arroladas.
6. A devedora não comprovou que é ela a responsável pelo pagamento das despesas ordinárias do dia a dia, pois não correspondem à movimentação dos extratos bancários juntados.
7. A mera relação de despesas mensais não é suficiente para comprovar a alteração da situação financeira da devedora para a revogação da penhora para o pagamento do débito exequendo.
8. A alegação de utilização de meio mais gravoso a que se refere o art. 805 do CPC, depende da existência de forma alternativa de pagamento do débito exequendo, o que não é a hipótese dos autos.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “A devedora não comprovou a alteração da situação financeira que justifique a revogação de decisão de penhora salário que já está preclusa.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 1o, inc. III; 6o; 7o, inc. X; e 93, inc. IX. CPC, arts. 805 e 833, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: n/a